Tribunal: TJES
Processo: 0019451-67.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019451-67.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARACRUZ CARTORIO E REGISTRO CIVIL E TABELIONATO e outros

APELADO: ALAN PATRICK GOZI e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CORRETOR DE IMÓVEIS. RECURSO DO CARTÓRIO PROVIDO. RECURSO DO CORRETOR DESPROVIDO.
ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA TABELIÃ POR NÃO FIGURAR NO POLO PASSIVO.

I. CASO EM EXAME

Os recursos
. Apelações cíveis interpostas por um corretor de imóveis e por uma serventia extrajudicial (cartório) contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, os condenou solidariamente ao pagamento de danos materiais e danos morais, em razão de fraude na intermediação de compra e venda de imóvel.

Fato relevante
. Os autores foram vítimas de golpe na aquisição de um imóvel, transação intermediada pelo corretor réu. A fraude envolveu a falsificação de documentos do proprietário e o reconhecimento de firma falsa pela tabeliã titular do cartório réu.
A decisão anterior
. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 60.815,38 por danos materiais e R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação de serviços de ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso do corretor de imóveis é deserto; (ii) estabelecer se o recurso do cartório padece de inovação recursal; (iii) determinar se a serventia extrajudicial possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iv) verificar a responsabilidade civil do corretor de imóveis pelos danos decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça ao apelante se justifica diante da comprovação de sua hipossuficiência econômica, garantindo o acesso à justiça e superando a preliminar de deserção.

A juntada de documentos e alegações inéditas pelo cartório em sede recursal configura inovação recursal, sendo vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual o recurso só é conhecido parcialmente.

As serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica, sendo a responsabilidade civil pessoal do titular da delegação; demandado o cartório, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com extinção do feito sem resolução de mérito quanto a ele e anulação da condenação imposta à tabeliã não integrada formalmente à lide.

O corretor de imóveis tem o dever legal, previsto no art. 723 do CC, de agir com diligência e prudência, prestando informações claras e alertando sobre riscos do negócio; comprovada a negligência ao intermediar transação fraudulenta e incentivar pagamentos suspeitos, resta configurada sua responsabilidade civil.

A condição de “vítima” alegada pelo corretor não o exime de responder pelos danos, pois a culpa decorre de sua conduta omissiva e imprudente, causa direta do prejuízo experimentado pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do cartório provido; recurso do corretor desprovido; anulada condenação da tabeliã.

Tese de julgamento
:

A hipossuficiência econômica comprovada em grau recursal autoriza a concessão da gratuidade de justiça e afasta a deserção.

Configura inovação recursal a apresentação de argumentos e documentos não submetidos ao juízo de origem, vedada sua apreciação na instância ad quem.

Serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica, sendo ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, cabendo a responsabilidade civil exclusivamente ao titular da delegação.

A condenação de terceiro que não integrou formalmente a relação processual como réu viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O corretor de imóveis responde civilmente pelos danos decorrentes de sua negligência e imprudência na intermediação, mesmo quando também alegue ter sido vítima da fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CC, art. 723; CPC, arts. 338, 472, 485, VI, e 1.014; Lei nº 8.935/94, arts. 3º e 22; Lei nº 6.015/73, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.468.987/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 05.03.2015, DJe 11.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.036.393/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.06.2019, DJe 27.06.2019; TJ-SP, Apelação 3000332-09.2013.8.26.0244, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 11.09.2015; TJ-GO, Apelação 5391093-66.2021.8.09.0051, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, j. 20.08.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0319.14.003499-6/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 10.10.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.692.724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de WELLINGTON FRANÇA DE PAULA; conhecer parcialmente e dar provimento ao recurso de ARACRUZ CARTÓRIO E REGISTRO CIVIL E TABELIONATO, para ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM e, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC, anulando-se a condenação imposta à Tabeliã Titular, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
WELLINGTON FRANCA DE PAULA
e por
ARACRUZ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO (NATÁLIA DEVENS ALMEIDA)
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ALAN PATRICK GOZI, RONEIDE RODRIGUES PRATES GOZI, GEORGE LUIZ FURTADO LUDTKE e RENATA RODRIGUES PRATES
, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 60.815,38 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Irresignado, o apelante
WELLINGTON FRANCA DE PAULA
interpôs recurso de apelação (ID 10231396), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pela reforma integral da sentença. Sustenta, em suma, que agiu de boa-fé e que também foi ludibriado pelos estelionatários, atribuindo a responsabilidade pela captação do falso vendedor ao corréu José Carlos Cardoso do Sacramento. Afirma, assim, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano.

Por sua vez,
ARACRUZ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO (NATÁLIA DEVENS ALMEIDA),
em seu recurso (ID 10231397), suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que os cartórios são entes desprovidos de personalidade jurídica, sendo a responsabilidade civil personalíssima do titular da delegação. No mérito, defende a inexistência de culpa em sua conduta, sustentando que a falsificação dos documentos não era grosseira e que o dano decorreu de fato de terceiro, o que romperia o nexo de causalidade. Pugna, ao final, pelo acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Os apelados apresentaram contrarrazões (IDs 10231411 e 10231412), pugnando pelo não conhecimento do recurso de Wellington França de Paula, por deserção, e pelo conhecimento parcial do recurso do Cartório, por inovação recursal. No mérito, pleitearam a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA SABRINA TOREZANI DA FONSECA :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que os apelados foram vítimas de uma fraude na compra de um terreno localizado em Manguinhos, no município de Serra, intermediada pelos primeiro e segundo requeridos, corretores; chancelada e formalizada por um reconhecimento de firma realizado de forma irregular no contrato de compra e venda no cartório da tabeliã Natália Devens.

O primeiro ponto que gostaria de chamar atenção é sobre a preliminar levantada pela tabeliã, de ilegitimidade passiva. Desde a contestação afirma que quem foi inserido no polo passivo foi o cartório, a serventia extrajudicial; o que não condiz com a realidade.

Basta uma breve análise na nossa inicial, porque quem foi inserido foi a pessoa física e abrimos um tópico específico sobre a sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviço na nossa qualificação. Foi colocado Cartório de Registro Civil e Tabelionato, Natália Devens, por sua tabeliã, Natália Devens. Repito, a todo momento, quem foi inserido foi a pessoa física da tabeliã.

Na pior das hipóteses, que foi o entendimento do juiz de primeiro grau, que houve um vício formal, mas sanável, que foi corrigir de ofício essa qualificação, com base em dois princípios processuais, da primazia do julgamento de mérito, que está previsto no art. 4, do CPC, que impõe o juiz a não extinguir o processo em virtude de um vício formal sanável, buscando privilegiar a busca efetiva da lide. E com base no princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277, do CPC, que diz que todo ato processual é válido se atingir a sua finalidade, mesmo que seja feito de um modo adverso e desde que não cause prejuízo às partes, que foi exatamente o que aconteceu neste processo.

A tabeliã foi citada, apresentou defesa, participou ativamente de todos os atos processuais e peço vênia para extrair a fundamentação do Dr. Carlos Magno, na sentença de primeiro grau, que informa: cartório realmente não tem personalidade jurídica, não pode ser parte. Porém a tabeliã responde, e tudo o que foi produzido neste processo nada mais é que a própria defesa.

E ainda mais que restou cabalmente demonstrado, neste processo, a falha na prestação de serviço, tanto da tabeliã como dos réus. E aí já entro no mérito, produzindo farta prova, tanto documental como testemunhal. Foi inserido ata notarial, com o registro de todas as conversas que foram realizadas entre os autores e o corretor, comprovando que ele os enganou, induziu-os a erro. Disse que conhecia o vendedor, quando não se tratava de realidade; disse que o imóvel estava todo regularizado, com certidões corretas; disse que o imóvel só estava sendo vendido abaixo do mercado, porque o vendedor estava com várias dívidas, inclusive de pensão alimentícia, e que seria preso a qualquer momento, por isso tinha urgência na venda daquele imóvel. E inclusive se utilizou disso para justificar o pagamento em nome de terceiros, de acordo com o corretor, era o advogado que estava representando o vendedor nas ações de pensão alimentícia.

Restou comprovado também nessa ata notarial a parceria do primeiro e segundo requerido. Este, realmente restou comprovado no inquérito policial, também juntado no processo, que participou ativamente de todo esse estelionato. Foram encontrados documentos falsos na casa desse cidadão, que sequer se manifestou no processo.

Como falei, juntamos a cópia integral do inquérito policial, fizemos questão de peticionar, antes da citação, ressaltando o depoimento que foi extraído nesse inquérito policial do Sr. João Benedito, pessoa que acompanhou o estelionatário até o cartório e viu todo o reconhecimento de firma. Ele afirmou nesse depoimento que esse cartório tinha a prática de reconhecer firma com a pessoa portando apenas uma cópia autenticada, ou seja, sem portar um documento original. Afirmou nesse depoimento que ligou pessoalmente para a tabeliã e explicou toda a situação: que tinha uma pessoa que não tinha um documento original, apenas uma cópia autenticada, e que se ela reconheceria a firma dessa assinatura. Obteve como resposta que sim.

Ouvimos também o policial civil, que acompanhou todo o inquérito policial, e afirmou no processo que realmente foi comprovado que o cartório, que a tabeliã tinha essa prática de reconhecer firma sem documento original, apenas com a cópia autenticada. Que nas investigações, dirigiu-se até esse cartório e que eles não tinham, foi solicitado prontuário, a biometria desse falso vendedor e não tinham esse documento.

Restou apurado também, o policial afirmou, que o cartório da tabeliã tinha sistema de segurança para auferir se um documento era original ou falso, porque a tese levantada pela tabeliã é que não foi cópia autenticada, mas sim um documento falso, que não comprovou isso nos autos. Mas mesmo nessa hipótese, tinham um sistema de segurança.

Apurou-se também no inquérito e afirmado pelo policial que o primeiro requerido atuou de forma irregular, porque nem inscrição no CRECI tinha, e ainda recebeu o valor de 10 mil reais na conta da cunhada. Que teve origem de um dos bandidos que aplicaram o golpe nos autores.

Todas as provas produzidas no processo comprovam a falha na prestação de serviço, a culpa dos réus. Os corretores não adotaram a cautela básica de intermediação imobiliária. Induziram os autores a erro, os enganou e ainda atuaram de forma irregular. E a tabeliã agiu de forma negligente, imprudente, reconheceu firma de uma assinatura sem exigir o documento original.

Peço que seja mantida a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

PRELIMINAR -
DESERÇÃO DO RECURSO DE WELLINGTON FRANCA DE PAULA

Os apelados, em contrarrazões, suscitam o não conhecimento do recurso de Wellington França de Paula por deserção, ante a ausência de preparo.

O apelante, em grau recursal, pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Considerando a ausência de documentos suficientes para comprovar o estado de hipossuficiência econômica alegado, o mesmo foi intimado para apresentação de documentos que atestassem que o mesmo faz jus a tal benesse.

Em que pese o indeferimento em primeira instância e a ausência de recolhimento do preparo, considerando os documentos apresentados que corroboram a sua alegação de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família e a fim de garantir o amplo acesso à justiça,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça ao apelante Wellington França de Paula, para fins de processamento deste recurso.

Superada a questão da deserção e presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

PRELIMINAR -
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ARACRUZ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO NATALIA DEVENS POR INOVAÇÃO RECURSAL

Os apelados, em contrarrazões, suscitam o não conhecimento dos documentos juntados com o apelo de Aracruz Cartório de Registro Civil e Tabelionato Natalia Devens, por se tratar de inovação recursal, uma vez que traz argumentos e documentos não apresentados em primeira instância.

Alegam que tais questões fáticas deveriam ter sido arguidas em contestação e que a revelia impede a reabertura da instrução probatória em grau de recurso sobre fatos que já deveriam ter sido discutidos.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, estabelece que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". A inovação recursal, ou seja, a apresentação de teses ou fundamentos não discutidos na instância de origem, é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O apelante, em suas razões, impugna o depoimento da testemunha João Benedito de Souza Rodrigues, matéria não ventilada em primeiro grau, configurando inovação recursal. Assim, o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

No caso em tela, o Apelante não demonstrou nenhum impedimento de força maior que o tenha impossibilitado de impugnar o conteúdo e a validade do depoimento da testemunha
João Benedito de Souza Rodrigues, no momento oportuno
.

A oportunidade para a apresentação de todas as defesas de mérito, inclusive aquelas relativas ao depoimento da testemunha, se exauriu na primeira instância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da “impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância
ad quem
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.724/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.).

No mais, presentes os demais pressupostos,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por
WELLINGTON FRANCA DE PAULA
e por
ARACRUZ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO NATALIA DEVENS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ALAN PATRICK GOZI E OUTROS
, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 60.815,38 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Irresignado, o apelante
WELLINGTON FRANCA DE PAULA
interpôs recurso de apelação (ID 10231396), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pela reforma integral da sentença. Sustenta, em suma, que agiu de boa-fé e que também foi ludibriado pelos estelionatários, atribuindo a responsabilidade pela captação do falso vendedor ao corréu José Carlos Cardoso do Sacramento. Afirma, assim, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano.

Por sua vez,
ARACRUZ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO NATALIA DEVENS
também apela (ID 10231397), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do cartório, por ser este um ente desprovido de personalidade jurídica. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil, alegando ausência de culpa ou dolo da Tabeliã. Argumenta que a falsificação do documento de identidade apresentado não era grosseira e que o serviço de reconhecimento de firma foi prestado dentro da normalidade, tendo o cartório sido igualmente vítima da fraude. Impugna, por fim, a condenação solidária e os valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões (IDs 10231411 e 10231412), pugnando pelo não conhecimento do recurso de Wellington França de Paula, por deserção, e pelo conhecimento parcial do recurso do Cartório, por inovação recursal. No mérito, pleitearam a manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da sentença recorrida.

Em sua Petição Inicial, os autores, ora apelados, narram ter sido vítimas de um golpe na aquisição de um imóvel, afirmando que a transação foi intermediada pelos corretores Wellington França de Paula e José Carlos Cardoso do Sacramento. Alegam que a fraude se concretizou mediante a falsificação de documentos do verdadeiro proprietário e o reconhecimento de firma falsa pela Tabeliã Natália Devens, titular do cartório réu.

A r. sentença acolheu a tese autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços de todos os demandados. Fundamentou que os corretores não agiram com a diligência e prudência que a atividade exige, e que a Tabeliã atuou com manifesta negligência ao não observar as normas técnicas para o ato de reconhecimento de firma, concorrendo todos para o prejuízo suportado pelos autores.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a responsabilidade civil dos apelantes pelos danos decorrentes de fraude em contrato de compra e venda de imóvel.

I - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

(Recurso de ARACRUZ CARTÓRIO E REGISTRO CIVIL E TABELIONATO)

A serventia extrajudicial apelante, suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tese que, a meu ver, merece acolhimento, ainda que por fundamento diverso do adotado na origem.

A questão acerca da existência ou não de personalidade jurídica dos cartórios extrajudiciais e, consequentemente, a legitimidade para figurar no polo passivo é regulamentada pelas Leis 8.935/94, que versa sobre os serviços notariais e de registro, e 6.015/73, que dispõem sobre os registro públicos.

Os diplomas legais em comento estabelecem a responsabilidade do notário pelos atos praticados e não da serventia extrajudicial, "in verbis":

Lei 8.935/94:

Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

Lei 6.015/73:

Art. 28. Além dos casos expressamente consignados,
os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro.

É cediço, conforme jurisprudência, que os cartórios ou serventias extrajudiciais são entes desprovidos de personalidade jurídica e judiciária, constituindo uma universalidade de bens e direitos afetada à prestação de serviço público delegado. Neste sentido, colho do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME NECESSÁRIO. TESE PREJUDICADA. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES.

Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Logo, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo ativo da presente demanda repetitória tributária.
Agravo regimental improvido. (
AgRg no REsp n. 1.468.987/SP
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 11/3/2015.)"

No mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de reparação de danos materiais e morais formulado em face de Cartório de Registro de Imóveis – Sentença de extinção, com fundamento no art. 267, VI, do CPC, por ilegitimidade de parte passiva - APELO DO AUTOR - Pretensão à inversão do julgado – Inadmissibilidade – Cartório de Registro de Imóveis que, realmente, não ostenta personalidade jurídica ou judiciária, devendo a demanda ser proposta em face de quem era o oficial delegado para a unidade à época em que ocorridos os afirmados eventos danosos – Inteligência do art. 22, da Lei n. 8 .935/94 – Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 30003320920138260244 SP 3000332-09.2013.8 .26.0244, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 11/09/2015, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2015)

A responsabilidade civil por atos praticados no exercício da função é, portanto, pessoal do titular da delegação, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.286/16. Nesse sentido:

TRIPLA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E REGISTRO PÚBLICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PEDIDO NÃO POSTULADO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FRAUDE REGISTRAL COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO TABELIÃO. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos invocados se mostram aptos a atacar a decisão proferida pelo juiz singular. 2 . É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, de forma que, indo além dos pedidos formulados pela parte, o provimento jurisdicional se afigura ultra petita, em desobediência ao princípio da congruência ou adstrição, sendo passível, assim, de decote, inclusive de ofício. 3. Os notários e oficiais de registro exercem atividades de natureza estatal que lhes foram delegadas pelo Poder Público, munidas de fé pública e que se destinam a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 4 . No caso concreto, no que tange à responsabilidade civil, tem-se, pela aplicação do comando normativo do artigo 22 da Lei n. 8.935/1994, com a redação dada pela Lei n. 13.286/2016, a necessidade de constatação de culpa ou dolo na conduta do tabelião. 5. Verifica-se negligência cartorária quando da lavratura de escritura pública de compra e venda subscrita por falsário, fato esse que extrapola os limites do mero dissabor ou aborrecimento, dando azo, portanto, à indenização a título de dano moral. 6. Uma vez que a verba indenizatória arbitrada na origem (R$ 10.000,00), relativa aos danos morais suportados, atende às finalidades compensatória, punitiva, preventiva e/ou pedagógica e aos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e adequação, não há falar em sua exclusão, redução e/ou majoração. 7. PRIMEIRA APELAÇÃO PREJUDICADA. SEGUNDO E TERCEIRO APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA DE OFÍCIO. (TJ-GO 53910936620218090051, Relator.: FERNANDO BRAGA VIGGIANO - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ATO NOTARIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO CONSTANDO REGIME ERRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. - Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que, quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório."(TJMG - Apelação Cível 1.0319.14.003499-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2019, publicação da sumula em 18/ 10/ 2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017.

2. Em relação à alegação de que houve pedido de redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor do titular da serventia extrajudicial, aplicável o óbice inserto na Súmula 283/STF, porquanto a parte ora agravante não impugnou, nas razões do Recurso Especial, fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, qual seja, de que no Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao Reexame Necessário o Ente Fazendário apenas formulou pedido para que a própria serventia constasse no polo passivo da demanda, e não para que fosse substituída pelo seu titular (fls.123).

3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.( AgInt no AREsp 1036393/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Ocorre que, no caso em tela, a petição inicial foi endereçada em face do "CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO NATALIA DEVENS", e não da Sra. NATÁLIA DEVENS ALMEIDA, titular da delegação. Nesse contexto, o tabelionato demandado não possui personalidade jurídica e portanto é ilegítimo para figurar no polo passivo da presente demanda.

Em que pese o d. Magistrado sentenciante tenha reconhecido a ilegitimidade passiva da serventia extrajudicial e a legitimidade da tabeliã para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que a titular compareceu aos autos e exerceu a defesa, entendo que tal providência não supriu o vício de origem.

O Código de Processo Civil estabelece rito próprio para a correção do polo passivo. Nos termos do art. 338,
caput
, do CPC, "alegando o réu, em contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu".

Uma vez arguida a ilegitimidade em sede de contestação, caberia ao juízo ter intimado a parte autora para, querendo, emendar a inicial, incluindo a Tabeliã, pessoa física, no polo passivo da demanda. Contudo, tal procedimento não foi observado. A lide prosseguiu e culminou em uma sentença que condenou diretamente a Sra. Natália Devens Almeida,
pessoa natural que, formalmente, jamais integrou a relação processual como parte ré
.

Não pode o julgador impor a terceiro estranho à lide obrigação que atinja a sua esfera jurídica, cabendo à parte autora demandar contra quem ela ajuizou a ação. Afinal, quem não foi parte, não foi chamado a compor o polo passivo e não exercitou a ampla defesa não pode sofrer condenação.

Sobre a questão, mostra-se esclarecedor o trecho do voto da Desembargadora Relatora Maria Beatriz Parrilha, do TJDF, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2006.00.2.015162-4:

As decisões judiciais não podem ultrapassar os limites subjetivos da lide e não podem atingir terceiros que não fazem parte da relação processual. (...) A parte lesada escolhe contra quem deseja pleitear a indenização e, se não optou por incluir outras pessoas no feito, assim não pode ser determinado pelo Magistrado, tampouco pode este estender condenação a quem é totalmente estranho ao processo, sob pena de malferir o artigo
472

do
Código de Processo Civil

e princípios básicos constitucionais, como o devido processo legal e o contraditório.

O art.
472
, do
CPC
, citado no trecho do voto acima, dispõe que:

"Art. 472 - A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros."

A condenação de quem não figurou no polo passivo da demanda configura vício insanável (
error in procedendo
), violando os mais basilares princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, não há que se falar em mero erro material, pois se está diante de parte substancial do comando decisório proferido pelo Estado-Juiz contra terceiro alheio à relação processual.

Posto isso, IMPÕE-SE ACOLHER
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
em relação a
ARACRUZ CARTÓRIO E REGISTRO CIVIL E TABELIONATO, bem como, p
or corolário lógico,
ANULAR a condenação imposta à Tabeliã NATÁLIA DEVENS ALMEIDA
, uma vez que não figurou como parte na demanda.

II - Da Responsabilidade Civil do Corretor de Imóveis

Superada a questão da ilegitimidade passiva, passo à análise do mérito do recurso interposto pelo segundo apelante,
WELLINGTON FRANÇA DE PAULA
.

O apelante tenta se eximir da responsabilidade sob o argumento de que também foi uma vítima. A tese não se sustenta.

O Código Civil, em seu art. 723, impõe ao corretor o dever de executar a mediação com a diligência e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio, e alertando-o sobre a segurança ou o risco do negócio.

As provas coligidas aos autos demonstram que o apelante falhou gravemente com esse dever. As conversas de WhatsApp, registradas em Ata Notarial, evidenciam que ele não apenas intermediou, mas
garantiu a segurança da transação
, tranquilizando os compradores e
afirmando conhecer o suposto vendedor
. Além disso,
instruiu os compradores a realizarem os pagamentos em contas de terceiros estranhos à relação jurídica
, o que, por si só, já constitui um forte indício de irregularidade.

Sua conduta negligente e imprudente foi elemento crucial para que os autores, confiando em sua expertise, investissem suas economias no negócio fraudulento.

A condição de "vítima" é incompatível com a postura de quem, como profissional da área, deveria ter sido o primeiro a identificar os sinais da fraude e a proteger seus clientes, e não a incentivá-los a prosseguir com o negócio temerário.

Sua responsabilidade não decorre de ter participado do conluio fraudulento, mas sim de sua
negligência profissional
. Ao chancelar um negócio sem as devidas precauções, o corretor assume o risco e atrai para si a responsabilidade pelos danos decorrentes de sua conduta culposa. A alegação de que também foi enganado não o exime de sua obrigação contratual e legal de garantir a segurança da transação que intermediava.

Houve falha na prestação do serviço por parte do corretor, que foi causa direta e adequada para a ocorrência do dano material e moral sofrido pelos apelados.

Assim, a manutenção da condenação imposta ao apelante
WELLINGTON FRANÇA DE PAULA
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ARACRUZ CARTÓRIO E REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
em relação a este, nos termos do art. 485, VI, do CPC, anulando-se a condenação imposta à Tabeliã Titular.

Condeno os autores/apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte excluída, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação da qual esta se desvinculou.

E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WELLINGTON FRANÇA DE PAULA
, mantendo incólume a sua condenação nos exatos termos da r. Sentença.
ANULO a condenação imposta à Tabeliã NATÁLIA DEVENS ALMEIDA
, uma vez que não figurou como parte na demanda. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais uma vez que fixado no valor máximo (20% sobre o valor da causa).

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 27/01/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA:-

Na sessão pretérita, a eminente Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva pediu vista dos autos para melhor examinar as questões devolvidas a este colegiado.

Recebi os autos e, após análise dos elementos de convicção, não identifico razões para divergir do judicioso voto proferido pelo nobre Relator.

No tocante ao recurso da serventia extrajudicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os cartórios são instituições administrativas desprovidas de personalidade jurídica, recaindo a responsabilidade civil pessoalmente sobre o titular da delegação (STJ; REsp 1.603.973; Proc. 2016/0123637-1; MG; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 21/11/2018; DJE 27/11/2018; Pág. 4984).

Compulsando os autos, verifica-se que a demanda foi direcionada equivocadamente contra o Cartório e a citação aperfeiçoou-se na pessoa do ente despersonalizado, conforme Aviso de Recebimento acostado. Não tendo havido a oportuna emenda à inicial para a correta angularização processual em face da pessoa física da Tabeliã, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
, sem resolução de mérito, sob pena de violação ao devido processo legal ao se condenar pessoa física que não integrou formalmente o polo passivo da lide.

Quanto ao apelo do corretor Wellington França de Paula, as provas dos autos, notadamente as conversas registradas em Ata Notarial, demonstram a violação ao dever de diligência e prudência insculpido no art. 723 do Código Civil. O conjunto probatório evidencia que o corretor não apenas intermediou, mas garantiu a segurança da transação, fornecendo informações sobre conhecer o proprietário e instruindo pagamentos a terceiros estranhos ao negócio.

A alegação de ser também vítima não elide sua responsabilidade profissional pela falha na prestação do serviço.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
integralmente

o voto do eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Cartório, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Wellington França de Paula.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0019451-67.2020.8.08.0048

A
PELANTE:
WELLINGTON FRANCA DE PAULA E ARACRUZ CARTÓRIO E REGISTRO CIVIL E TABELIONATO NATALIA DEVENS

APELADO:
ALAN PATRICK GOZI, RONEIDE RODRIGUES PRATES, GEORGE LUIZ FURTADO LUDTKE, RENATA RODRIGUES PRATES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V
OTO
(PRELIMINAR)

DESERÇÃO DO RECURSO DE WELLINGTON FRANCA DE PAULA

Os
apelado
s
, em contrarrazões, suscita
m
o não conhecimento do recurso de Wellington França de Paula por deserção, ante a ausência de preparo.

O apelante, em grau recursal, pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
C
onsiderando a ausência de documentos suficientes para comprovar o estado de hipossuficiência econômica alegado,
o mesmo foi intimado para apresentação de documentos que atest
a
s
s
em que o mesmo
f
az jus
a
tal benesse.

Em que pese o indeferimento em primeira instância e a ausência de recolhimento do preparo, considerando os documentos apresentados que corroboram a sua alegação de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família e a fim de garantir o amplo acesso à justiça,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça ao apelante Wellington França de Paula, para fins de processamento deste recurso.

Superada a questão da deserção e presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

V
OTO
(PRELIMINAR)

DO
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DE ARACRUZ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO NATALIA DEVENS
POR INOVAÇÃO RECURSAL

Os
apelado
s
, em contrarrazões, suscita
m
o não conhecimento dos documentos juntados com o apelo
de Aracruz Cartório de Registro Civil e Tabelionato Natalia Devens,
por se tratar de inovação recursal,
uma vez que traz argumentos e documentos não apresentados em primeira instância.

Alegam
que t
ais questões fáticas deveriam ter sido arguidas em contestação
e que a
revelia impede a reabertura da instrução probatória em grau de recurso sobre fatos que já deveriam ter sido discutidos.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, estabelece que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". A inovação recursal, ou seja, a apresentação de teses ou fundamentos não discutidos na instância de origem, é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O apelante, em suas razões,
impugna
o depoimento da testemunha João Benedito de Souza Rodrigues, matéria não ventilada em primeiro grau, configurando inovação recursal. Assim, o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

No caso em tela, o Apelante não demonstrou nenhum impedimento de força maior que o tenha impossibilitado de
impugnar
o conteúdo e a validade do depoimento da testemunha
João Benedito de Souza Rodrigues, no momento oportuno
.

A oportunidade para a apresentação de todas as defesas de mérito, inclusive aquelas relativas ao depoimento da testemunha, se exauriu na primeira instância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da “impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância
ad quem
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.724/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.).

No mais, presentes os demais pressupostos,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso.

VOTO
(MÉRITO)

C
onsoante relatado, c
uida
-se de
Apelações Cíveis interpostas por
WELLINGTON FRANCA DE PAULA
e por
ARACRUZ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO NATALIA DEVENS
em face da r. sentença proferida pelo
d.
Ju
ízo da
2ª Vara Cível da Serra –
Comarca da Capital/ES
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ALAN PATRICK GOZI E OUTROS
, julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 60.815,38 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Irresignado, o apelante
WELLINGTON FRANCA DE PAULA
interpôs recurso de apelação (ID 10231396), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pela reforma integral da sentença. Sustenta, em suma, que agiu de boa-fé e que também foi ludibriado pelos estelionatários, atribuindo a responsabilidade pela captação do falso vendedor ao corréu José Carlos Cardoso do Sacramento. Afirma, assim, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano.

Por sua vez,
ARACRUZ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO NATALIA DEVENS
também apela (ID 10231397), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do cartório, por ser este um ente desprovido de personalidade jurídica. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil, alegando ausência de culpa ou dolo da Tabeliã. Argumenta que a falsificação do documento de identidade apresentado não era grosseira e que o serviço de reconhecimento de firma foi prestado dentro da normalidade, tendo o cartório sido igualmente vítima da fraude. Impugna, por fim, a condenação solidária e os valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

O
s apelados apresentaram contrarrazões (IDs 10231411 e 10231412), pugnando pelo não conhecimento do recurso de Wellington França de Paula, por deserção, e pelo conhecimento parcial do recurso do Cartório, por inovação recursal. No mérito, pleitearam a manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da
sentença recorrida
.

Em sua Petição Inicial, os autores, ora apelados, narram ter sido vítimas de um golpe na aquisição de um imóvel, afirmando que a transação foi intermediada pelos corretores Wellington França de Paula e José Carlos Cardoso do Sacramento. Alegam que a fraude se concretizou mediante a falsificação de documentos do verdadeiro proprietário e o reconhecimento de firma falsa pela Tabeliã Natália Devens, titular do cartório réu.

A r. sentença acolheu a tese autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços de todos os demandados. Fundamentou que os corretores não agiram com a diligência e prudência que a atividade exige, e que a Tabeliã atuou com manifesta negligência ao não observar as normas técnicas para o ato de reconhecimento de firma, concorrendo todos para o prejuízo suportado pelos autores.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a responsabilidade civil dos apelantes pelos danos decorrentes de fraude em contrato de compra e venda de imóvel.

I - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
(Recurso de ARACRUZ CARTÓRIO E REGISTRO CIVIL E TABELIONATO)

A serventia extrajudicial apelante, suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tese que, a meu ver, merece acolhimento, ainda que por fundamento diverso do adotado na origem.

A questão acerca da existência ou não de personalidade jurídica dos cartórios extrajudiciais e, consequentemente, a legitimidade para figurar no polo passivo é regulamentada pelas Leis 8.935/94, que versa sobre os serviços notariais e de registro, e 6.015/73, que dispõem sobre os registro públicos.

Os diplomas legais em comento estabelecem a responsabilidade do notário pelos atos praticados e não da serventia extrajudicial, "in verbis":

Lei 8.935/94:

Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

Lei 6.015/73:

Art. 28. Além dos casos expressamente consignados,
os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro.

É cediço, conforme jurisprudência, que os cartórios ou serventias extrajudiciais são entes desprovidos de personalidade jurídica e judiciária, constituindo uma universalidade de bens e direitos afetada à prestação de serviço público delegado. Neste sentido, colho do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME NECESSÁRIO. TESE PREJUDICADA. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES.

Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Logo, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo ativo da presente demanda repetitória tributária.
Agravo regimental improvido. (
AgRg no REsp n. 1.468.987/SP
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 11/3/2015.)"

No mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de reparação de danos materiais e morais formulado em face de Cartório de Registro de Imóveis – Sentença de extinção, com fundamento no art. 267, VI, do CPC, por ilegitimidade de parte passiva - APELO DO AUTOR - Pretensão à inversão do julgado – Inadmissibilidade – Cartório de Registro de Imóveis que, realmente, não ostenta personalidade jurídica ou judiciária, devendo a demanda ser proposta em face de quem era o oficial delegado para a unidade à época em que ocorridos os afirmados eventos danosos – Inteligência do art. 22, da Lei n. 8 .935/94 – Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 30003320920138260244 SP 3000332-09.2013.8 .26.0244, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 11/09/2015, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2015)

A responsabilidade civil por atos praticados no exercício da função é, portanto, pessoal do titular da delegação, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94, com as alterações
promovidas pela Lei nº 13.286/16
. Nesse sentido:

T
RIPLA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E REGISTRO PÚBLICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PEDIDO NÃO POSTULADO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FRAUDE REGISTRAL COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO TABELIÃO. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos invocados se mostram aptos a atacar a decisão proferida pelo juiz singular. 2 . É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, de forma que, indo além dos pedidos formulados pela parte, o provimento jurisdicional se afigura ultra petita, em desobediência ao princípio da congruência ou adstrição, sendo passível, assim, de decote, inclusive de ofício. 3. Os notários e oficiais de registro exercem atividades de natureza estatal que lhes foram delegadas pelo Poder Público, munidas de fé pública e que se destinam a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 4 . No caso concreto, no que tange à responsabilidade civil, tem-se, pela aplicação do comando normativo do artigo 22 da Lei n. 8.935/1994, com a redação dada pela Lei n. 13.286/2016, a necessidade de constatação de culpa ou dolo na conduta do tabelião. 5. Verifica-se negligência cartorária quando da lavratura de escritura pública de compra e venda subscrita por falsário, fato esse que extrapola os limites do mero dissabor ou aborrecimento, dando azo, portanto, à indenização a título de dano moral. 6. Uma vez que a verba indenizatória arbitrada na origem (R$ 10.000,00), relativa aos danos morais suportados, atende às finalidades compensatória, punitiva, preventiva e/ou pedagógica e aos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e adequação, não há falar em sua exclusão, redução e/ou majoração. 7. PRIMEIRA APELAÇÃO PREJUDICADA. SEGUNDO E TERCEIRO APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA DE OFÍCIO. (TJ-GO 53910936620218090051, Relator.: FERNANDO BRAGA VIGGIANO - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ATO NOTARIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO CONSTANDO REGIME ERRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. - Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que, quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório."(TJMG - Apelação Cível 1.0319.14.003499-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2019, publicação da sumula em 18/ 10/ 2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017.

2. Em relação à alegação de que houve pedido de redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor do titular da serventia extrajudicial, aplicável o óbice inserto na Súmula 283/STF, porquanto a parte ora agravante não impugnou, nas razões do Recurso Especial, fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, qual seja, de que no Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao Reexame Necessário o Ente Fazendário apenas formulou pedido para que a própria serventia constasse no polo passivo da demanda, e não para que fosse substituída pelo seu titular (fls.123).

3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.( AgInt no AREsp 1036393/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Ocorre que, no caso em tela, a petição inicial foi endereçada em face do "CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO NATALIA DEVENS", e não da Sra. NATÁLIA DEVENS ALMEIDA, titular da delegação. Nesse contexto
,
o tabelionato demandado não possui personalidade jurídica e portanto é ilegítimo para figurar no polo passivo da presente demanda.

Em que pese
o
d. Magistrad
o sentenciante
tenha
reconhecido a ilegitimidade passiva da serventia extrajudicial e a legitimidade da tabeliã para figurar no p
o
lo passivo da demanda
, ao fundamento de que a titular compareceu aos autos e exerceu a defesa, entendo que tal providência nã
o supriu o vício de origem.

O Código de Processo Civil estabelece rito próprio para a correção do polo passivo. Nos termos do art. 338,
caput
, do CPC, "alegando o réu, em contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu".

Uma vez arguida a ilegitimidade em sede de contestação, caberia ao juízo ter intimado a parte autora para, querendo, emendar a inicial, incluindo a Tabeliã, pessoa física, no polo passivo da demanda. Contudo, tal procedimento não foi observado. A lide prosseguiu e culminou em uma sentença que condenou diretamente a Sra. Natália Devens Almeida,
pessoa natural que, formalmente, jamais integrou a relação processual como parte ré
.

N
ão pode o julgador impor a terceiro estranho à lide obrigação que atinja a sua esfera jurídica, cabendo à parte autora demandar contra quem ela ajuizou a ação.
Afinal,
quem não foi parte, não foi chamado a compor o p
o
lo passivo e não exercitou a ampla defesa não pode sofrer condenação.

Sobre a questão, mostra-se esclarecedor o trecho do voto da Desembargadora Relatora Maria Beatriz Parrilha, do TJDF, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2006.00.2.015162-4:

As decisões judiciais não podem ultrapassar os limites subjetivos da lide e não podem atingir terceiros que não fazem parte da relação processual. (...) A parte lesada escolhe contra quem deseja pleitear a indenização e, se não optou por incluir outras pessoas no feito, assim não pode ser determinado pelo Magistrado, tampouco pode este estender condenação a quem é totalmente estranho ao processo, sob pena de malferir o artigo
472

do
Código de Processo Civil

e princípios básicos constitucionais, como o devido processo legal e o contraditório.

O art.
472
, do
CPC
, citado no trecho do voto acima, dispõe que:

"Art. 472 - A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros."

A condenação de quem não figurou no polo passivo da demanda configura vício insanável (
error in procedendo
), violando os mais basilares princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, não há que se falar em mero erro material, pois se está diante de parte substancial do comando decisório proferido pelo Estado-Juiz contra terceiro alheio à relação processual.

Posto isso, IMPÕE-SE ACOLHER
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
em relação a
ARACRUZ CARTÓRIO E REGISTRO CIVIL E TABELIONATO, bem como, p
or corolário lógico,
ANULAR a condenação imposta à Tabeliã NATÁLIA DEVENS ALMEIDA
, uma vez que não figurou como parte na demanda.

II -
Da Responsabilidade Civil do Corretor de Imóveis

Superada a questão
da ilegitimidade passiva
, passo à análise do mérito do recurso interposto pelo segundo apelante,
WELLINGTON FRANÇA DE PAULA
.

O apelante tenta se eximir da responsabilidade sob o argumento de que também foi uma vítima. A tese não se sustenta.

O Código Civil, em seu art. 723, impõe ao corretor o dever de executar a mediação com a diligência e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio, e alertando-o sobre a segurança ou o risco do negócio.

As provas coligidas aos autos demonstram que o apelante falhou gravemente com esse dever. As conversas de WhatsApp, registradas em Ata Notarial, evidenciam que ele não apenas intermediou, mas
garantiu a segurança da transação
, tranquilizando os compradores e
afirmando conhecer o suposto vendedor
. Além disso,
instruiu os compradores a realizarem os pagamentos em contas de terceiros estranhos à relação jurídica
, o que, por si só, já constitui um forte indício de irregularidade.

Sua conduta negligente e imprudente foi elemento crucial para que os autores, confiando em sua expertise, investissem suas economias no negócio fraudulento.

A condição de "vítima" é incompatível com a postura de quem, como profissional da área, deveria ter sido o primeiro a identificar os sinais da fraude e a proteger seus clientes, e não a incentivá-los a prosseguir com o negócio temerário.

Sua responsabilidade não decorre de ter participado do conluio fraudulento, mas sim de sua
negligência profissional
. Ao chancelar um negócio sem as devidas precauções, o corretor assume o risco e atrai para si a responsabilidade pelos danos decorrentes de sua conduta culposa. A alegação de que também foi enganado não o exime de sua obrigação contratual e legal de garantir a segurança da transação que intermediava.

Houve f
alha na prestação do serviço por parte do corretor, que foi causa direta e adequada para a ocorrência do dano material e moral sofrido pelos apelados.

Assim, a manutenção da condenação imposta ao apelante
WELLINGTON FRANÇA DE PAULA
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ARACRUZ CARTÓRIO E REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
em relação a este, nos termos do art. 485, VI, do CPC, anulando-se a condenação imposta à Tabeliã Titular.

Condeno os autores/apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte excluída, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação da qual esta se desvinculou.

E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WELLINGTON FRANÇA DE PAULA
, mantendo incólume a sua condenação nos exatos termos da r. Sentença.
ANULO a condenação imposta à Tabeliã NATÁLIA DEVENS ALMEIDA
, uma vez que não figurou como parte na demanda.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais uma vez que fixado no valor máximo (
20% sobre o valor da causa
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Na sessão pretérita, a eminente Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva pediu vista dos autos para melhor examinar as questões devolvidas a este colegiado.

Recebi os autos e, após análise dos elementos de convicção, não identifico razões para divergir do judicioso voto proferido pelo nobre Relator.

No tocante ao recurso da serventia extrajudicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os cartórios são instituições administrativas desprovidas de personalidade jurídica, recaindo a responsabilidade civil pessoalmente sobre o titular da delegação (STJ; REsp 1.603.973; Proc. 2016/0123637-1; MG; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 21/11/2018; DJE 27/11/2018; Pág. 4984).

Compulsando os autos, verifica-se que a demanda foi direcionada equivocadamente contra o Cartório e a citação aperfeiçoou-se na pessoa do ente despersonalizado, conforme Aviso de Recebimento acostado. Não tendo havido a oportuna emenda à inicial para a correta angularização processual em face da pessoa física da Tabeliã, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
, sem resolução de mérito, sob pena de violação ao devido processo legal ao se condenar pessoa física que não integrou formalmente o polo passivo da lide.

Quanto ao apelo do corretor Wellington França de Paula, as provas dos autos, notadamente as conversas registradas em Ata Notarial, demonstram a violação ao dever de diligência e prudência insculpido no art. 723 do Código Civil. O conjunto probatório evidencia que o corretor não apenas intermediou, mas garantiu a segurança da transação, fornecendo informações sobre conhecer o proprietário e instruindo pagamentos a terceiros estranhos ao negócio.

A alegação de ser também vítima não elide sua responsabilidade profissional pela falha na prestação do serviço.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
integralmente

o voto do eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Cartório, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Wellington França de Paula.

É como voto.